Tribunal: TJDFT
Processo: 0706520-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706520-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTISERVICOS CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA AGRAVADO: CREDIBILIDADE EMPRESA SIMPLES DE CREDITO E FINANCIAMENTO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela executada, MULTISERVIÇOS CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELLI, contra a decisão interlocutória que, na origem (Processo no. 0742159-39.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de substituição de penhora pugnado pela recorrente. No ID 52610445, foi deferida a liminar tão somente para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento colegiado. A agravante peticiona, no ID 56335393, afirmando que o órgão pagador DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF realizou o deposito judicial do valor penhorado na origem, na data de 19/01/2024. Diz ter solicitado ao Magistrado o levantamento do valor depositado, em razão da liminar deferida neste recurso, contudo o "juízo a quo manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos e não liberou o valor depositado”. Pugna, assim, que seja determinada a liberação do valor depositado em Juízo, por meio de transferência eletrônica de valores, para conta do patrono do executado. É o relatório do necessário. DECIDO. Nada obstante os argumentos expostos, observo que a questão ora levantada ainda não foi objeto de análise na origem. A decisão mencionada pela agravante se refere ao agravo de instrumento interposto e não à petição de ID 188227238 protocolada na origem. Por oportuno, transcrevo a referida decisão: “Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Ciente da r. decisão que recebeu o AgI n. 0706520-26.2024.8.07.0000 no efeito suspensivo, conforme noticiado no id. 188152368. Assim, aguarde-se o julgamento do recurso”. Além disso, encontra-se pendente de apreciação na origem os embargos de declaração opostos, os quais questionam o fato noticiado. Nesses termos, entendo que a questão deve ser apreciada, primeiramente, na origem, sob pena de supressão de instância. Assim, INDEFIRO o pedido. Brasília/DF, 1 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va